Tribunal: STF
Processo: Rp 1442
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-11
Data de publicação: 1988-05-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DISCIPLINADORA
DO COMERCIO DE AGROTÓXICOS E BIOCIDAS.
DISPOSITIVOS QUE CORRESPONDEM A NORMAS DO PODER DE POLICIA DA UNIÃO,
JA CONSTANTES DE LEIS FEDERAIS. HIPÓTESES EM QUE NÃO E ADMISSIVEL A
DISCIPLINA CONCORRENTE DO ESTADO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE PARA
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS:
1) DA LEI N. 11.076/85; - PARAGRAFO 1, DO ART. 1; - EXPRESSAO 'E
QUE, SE DE ORIGEM ESTRANGEIRA, TENHAM USO AUTORIZADO NO PAIS QUE O
PRODUZ, OU EXPORTA', CONTIDA NA PARTE FINAL DO PARAGRAFO 2, DO
ART. 1; - LETRA A, DO PARAGRAFO 3, DO ART. 1; - LETRA C, DO
PARAGRAFO 4, DO ART. 1; - EXPRESSAO 'JA EXISTENTES NO COMERCIO
ESTADUAL', CONTIDA NO PARAGRAFO 5, DO ART. 1; - LETRA D, DO
PARAGRAFO 7, DO ART. 1; EXPRESSAO 'ALÉM DE EMITIR PARECERES SOBRE A
PROIBIÇÃO OU PERMISSAO DE USO DE AGROTÓXICOS E BIOCIDAS EM TODO O
TERRITÓRIO DO CEARÁ', CONTIDA NO ART. 2; - ARTS. 14, 15 E 16. 2)
DA LEI N. 11.076/85, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.105/87: -
LETRA A,  DO PARAGRAFO 4, DO ART. 1; ART. 7, LETRAS A, B, C, E D;
PARAGRAFO 1, LETRAS A, B E C E PARAGRAFO 2; - EXPRESSAO ' DE USO
PERMITIDO NO ESTADO DO CEARÁ', CONTIDA NO CAPUT DO ART. 8;  -
EXPRESSAO 'NAS AREAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, ENGENHARIA FLORESTAL,
MEDICINA VETERINARIA OU MEDICINA SANITARIA, CONFORME A ESPECIALIDADE
DO PRODUTO E A USO A QUE SE DESTINA', CONTIDA NA LETRA B, DO ITEM 2,
DO ART. 8. 3) DO DECRETO N. 18190/86: - ART. 3, INCISO I; - ART. 6;
- ART. 7, INCISOS II E IV; - ART. 8, INCISOS II E IV; ARTS. 11, 12
E 13; - ART. 27, INCISOS I, V, VI, XIII, E XIV; - ART. 28; - ART.
32; -  ART. 33, INCISOS I A IV; PARAGRAFO 1 E PARAGRAFO 2, INCISOS
I A IV; EXPRESSAO ' NAS AREAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, ENGENHARIA
FLORESTAL, MEDICA VETERINARIA OU MEDICINA SANITARIA, CONFORME A
ESPECIALIZAÇÃO DO PRODUTO E O USO A QUE SE DESTINA', CONTIDA NO
ART. 49;  ART. 54; - ARTS. 55 A 81; - ART. 84 E PARAGRAFO ÚNICO; -
ARTS.  86 E 87, TODOS DO ESTADO DO CEARÁ.